Tribunal: TJSP
Processo: 1500306-98.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Violação de domicílio
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. (ART. 150, §1o, DO CÓDIGO PENAL). Recurso do réu. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações seguras e coerentes da vítima e de testemunha. Manutenção da condenação. Pedido de correção da soma dos agravantes que não se justifica. Soma que foi feita a partir da pena-base correta do delito no qual o réu foi

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. (ART. 150, §1o, DO CÓDIGO PENAL). Recurso do réu. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações seguras e coerentes da vítima e de testemunha. Manutenção da condenação. Pedido de correção da soma dos agravantes que não se justifica. Soma que foi feita a partir da pena-base correta do delito no qual o réu foi condenado, expressamente indicado na sentença, e que deve ser mantida. Diminuição do aumento relativo aos dois agravantes presentes a 1/5, em homenagem ao princípio da proporcionalidade. Pena final de 7 meses e 6 dias de detenção. Réu reincidente. Manutenção do semiaberto. Recurso da defesa parcialmente provido. Sentença reformada.